Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.) em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar a inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do nome da autora; condenar solidariamente as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais; e aplicar astreintes, R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento da determinação da exclusão do registro. Em suas razões sustenta que não pode ser onerada por uma situação que decorreu por fato exclusivo de terceiro, pois a demora da retirada do nome da autora do SCPC ocorreu por culpa exclusiva da empresa de proteção, o que afasta a aplicação da astreintes, bem como afasta o reconhecimento do dano moral; quanto à cobrança do débito, defende que a realizou com base em contrato em nome da recorrida; subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum compensatório a título de danos morais, bem como das astreintes aplicada, por desproporcionalidade. Por fim, caso não seja provido o recurso, requer sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26600499, 26600500 e 26600501). Contrarrazões apresentadas (ID 26600504).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Não há controvérsia acerca da ocorrência da contratação fraudulenta e consequente negativação do nome do consumidor, cingindo-se a celeuma à configuração ou não do dano moral em tal situação, quanto ao montante da compensação pecuniária arbitrada e, por fim, a proporcionalidade da multa diária relativa à obrigação de fazer.
V. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. Precedentes: Acórdão n.1072764, 07003366220178070012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1058595, 07176752220178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no PJe: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1051440, 07007266220178070002, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. E do c. STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008; AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017; AgInt no AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017, dentre inúmeros outros.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes. Trata-se de instrumento coercitivo, com a pretensão de efetivar o cumprimento da ordem judicial.
X. No caso, ainda que inconteste a demora para a exclusão do registro do nome da parte autor, constata-se que houve a efetivação da ordem judicial. Desse modo, efetivada a tutela jurisdicional, não há elementos para justificar a condenação pelo pagamento da multa de natureza coercitiva, devendo ser reformada a sentença que condenou a parte requerida ao adimplemento das astreintes naquele valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento das astreintes. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista ser vencido em parte.